Tribunal: TJMT
Processo: 1070907-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070907-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CECILIA LUCIA BEZERRA FONSECA MENEGATTI - CPF: 496.015.201-04 (RECORRIDO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), THOMAS ALEXANDRE SEBASTIAN MENEGATTI - CPF: 424.037.708-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOOS. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da alteração unilateral dos voos contratados pela recorrida, resultando em atrasos expressivos (3 e 24 horas) e necessidade de pernoite não programado.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na verificação da responsabilidade da companhia aérea pelas alterações unilaterais dos voos, bem como na adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III.

Razões de decidir

3.

A relação de consumo impõe à companhia aérea a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao passageiro, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A justificativa de ajustes na malha aérea e superlotação da aeronave constitui
fortuito interno
, não excludente da responsabilidade da empresa.

5.

Não houve comprovação de que a recorrida tenha sido devidamente informada com antecedência razoável sobre as mudanças, violando direitos do consumidor previstos na Resolução no 400/2016 da ANAC.

6.

O valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar os transtornos sofridos e cumprir a função pedagógica da indenização.

7.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, parcialmente procedente os pedidos autorais, condeno a reclamada, ao
pagamento de indenização por danos morais na qual arbitro o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e o juros a partir da citação.
” (Grifei)

No caso, restou incontroverso nos autos que a recorrida adquiriu passagens aéreas para voo originalmente programado para o dia 11 de setembro de 2024, com saída de Cuiabá/MT para Navegantes/SC, e retorno em 16 de setembro de 2024.

Ocorre que
a companhia aérea alterou unilateralmente os horários dos voos de ida e de volta
, resultando em longos atrasos e reacomodação da recorrida em voo operado por outra empresa (Latam), sem o devido respeito à marcação prévia de assentos preferenciais

.

No que se refere ao voo de ida, a alteração imposta resultou em um
atraso de aproximadamente 3 horas e 40 minutos
na chegada ao destino final, sendo a recorrida compelida a realizar o trecho por companhia diversa e sem os assentos preferenciais adquiridos.

Já no voo de retorno, houve nova alteração unilateral da companhia, postergando a volta para o dia seguinte,
24 horas após o inicialmente contratado
, gerando a necessidade de pernoite não programado e custos extras com hospedagem e alimentação
.

Em que pese tais fatos, a recorrente sustenta que os acontecimentos decorreram de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-os pela necessidade de
ajustes na malha aérea e superlotação da aeronave.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei no 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço.
As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue ajustes na malha aérea e superlotação da aeronave, tal justificativa não é suficiente para afastar o dever de indenizar, uma vez que tal circunstância configura
fortuito interno,
inerente aos riscos da atividade empresarial.

Ademais, não restou comprovado nos autos que a companhia aérea tenha efetivamente informado a recorrida, com a devida antecedência, acerca das alterações nos voos, violando direitos básicos do consumidor previstos na Resolução no 400/2016 da ANAC. Tal ônus probatório cabia à recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Ressalte-se que a mera apresentação de
prints
de sistemas internos não constitui meio de prova idôneo e suficiente, sobretudo por terem sido produzidos unilateralmente.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito
:

RECURSO INOMINADO.
ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. MUDANÇA EM PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. ATRASO DE VOO (MAIS DE 11 HORAS). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PRESENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos, para voos domésticos, e 60 minutos, para voos internacionais, em relação aos horários originalmente contratados. A apresentação apenas de telas sistêmicas, não acompanhadas de outras provas, faz presumir que não houve comunicação prévia a respeito da alteração do voo.
Além disso, tem-se que houve alteração do horário de voo com variação superior a 30 minutos, em voo nacional, situação que caracteriza conduta ilícita.
(...). (TRMT. N.U 1022603-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei)

Ante o exposto, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, trata-se de alteração unilateral de voo, realizada sem a devida comunicação prévia aos consumidores, resultando em um atraso superior a 3 horas no voo de ida e de 24 horas no voo de volta, em relação aos horários originalmente contratados.

Nesse sentido, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo, de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte dos Recorridos, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas por parte da Ré.

No que diz respeito
à fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios
, entendo que não assiste razão ao requerente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025